Tribunal: STF
Processo: HC 266307
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 209.331/ES, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Narram os autos que a paciente foi condenada à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal.



    A defesa alega, em síntese, que a paciente está submetido a constrangimento ilegal, uma vez que não foi expedida guia de execução definitiva, ante o seu não recolhimento à prisão, o que estaria impedindo de requerer benefícios da execução, entre eles o de prisão domiciliar por ser mãe de filho menor de 12 anos.



    Ao final, requer:



    “seja CONCEDIDA/DEFERIDA A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS, para DETERMINAR ao Relator da 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça no processo no Recurso Ordinário Constitucional RHC Nº. 209331/ES\AGRAVO REGIMENTAL nº. 20933\ES no HC nº.5006197-47.2024.8.08.0000), E AO JUIZ DA VARA ÚNICA DE ATÍLIO VIVACQUA QUE PROCEDA A IMEDIATA FORMAÇÃO, EXPEDIÇÃO E ENCAMINHAMENTO DA GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA REFERENTE À CONDENAÇÃO DA RECORRENTE NOS AUTOS DO PROCESSO CRIMINAL Nº. . 0000294- 58.2009.8.08.0060,PARA a VEP/SEEU- DO ESPÍRITO SANTO - independentemente do recolhimento da paciente Flávia à prisão, com a revogação/suspensão da ordem de prisão, com a expedição de CONTRAMANDADO DE PRISÃO, até deliberações posteriores do JUIZO DA EXECUÇÃO PENAL - SEEU/EXECUÇÃO PENAL, tudo para ensejar a paciente o direito de exercer direitos perante o juízo competente de Execução Penal, e a garantir o cumprimento da pena em modalidade menos gravosa, pleitos a serem dirigidos a VEP/SEEU – SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO PENAL - EXECUÇÕES PENAIS, por ser de Direito e de Justiça.“



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Eis o teor da ementa do aresto ora questionado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR PENDENTE. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE GUIA DE EXECUÇÃO PENAL ANTES DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO DEFINITIVA. CASO CONCRETO. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, no qual se pleiteava a concessão de prisão domiciliar e a expedição de carta de guia de execução penal para a VEP/SEEU, independentemente de recolhimento ao cárcere. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante tem direito à prisão domiciliar e à expedição de guia de execução penal antes do cumprimento do mandado de prisão definitiva. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado na decisão agravada. 



    4. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que a guia de execução penal deve ser expedida apenas após o trânsito em julgado da condenação e quando o réu estiver preso. 



    5. A via do habeas corpus é inadequada para análise de requisitos para concessão de benefícios executórios, devendo o pedido de prisão domiciliar ser formulado perante o juízo da execução. 



    6. A agravante foi condenada a pena em regime inicial fechado por crime cometido com violência ou grave ameaça, o que impede a concessão de prisão domiciliar de plano. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo não provido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, não vislumbro constrangimento ilegal na hipótese dos autos, uma vez que é pacífico no Supremo Tribunal Federal o entendimento no sentido de que a “expedição da guia de recolhimento definitiva para a execução fica condicionada ao cumprimento do mandado de prisão (Lei n. 7.210/1984, art. 105)” (HC 201.418-AgR, Rel. Min. Nunes Marques). No mesmo sentido, cito o HC 209.546-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, HC 205.700-AgR, Rel. Ministro Roberto Barroso e HC 179.099, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    Anoto, ainda, que não restou demonstrada a excepcionalidade que autorizaria o afastamento da exigência. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Regime fechado. Pretendido afastamento da exigência do cumprimento do mandado prisional para expedição da guia de execução. Excepcionalidade não configurada. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Fundamentação idônea. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    3. Agravo ao qual se nega provimento.” (HC nº 241.051-AgR/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 14/6/24). (Grifei).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente